Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a autora[1] informara a subsistência de composição extrajudicial concertada pelas partes visando por termo ao litígio, postulando, assim, a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, suficiente para adimplemento do acordado. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, e autorizada legalmente a suspensão do trânsito processual mediante convenção das partes (NCPC, art. 313, inc. II, c/c art. 3o, §3o), à ré/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24676830 - Petição